Tribunal: STF
Processo: Rcl 58182
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lindalva Lopes da Silva Araújo alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins inobservado, no Processo n. 0001880-63.2019.8.27.2708, o verbete vinculante n. 10 da Súmula do Supremo.



    Narra ter o órgão reclamado, por meio de sua 2ª Câmara Cível, declarado a inconstitucionalidade do art. 92, da Lei Municipal nº 724/2012, sem a observância da cláusula de reserva de plenário. 



    Pede a cassação do ato reclamado, determinando-se a submissão da demanda judicial de origem à regra da reserva de plenário.



    É o relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Por meio deste instrumento processual, a parte alega violação ao verbete vinculante n. 10 da Súmula segundo o qual “viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Ao analisar aplicabilidade, ao caso, do art. 92 da Lei Municipal nº 724/2012, o órgão reclamado assim dispôs: 



    Inicialmente, ressalto não haver qualquer nulidade na sentença ao deixar de reconhecer direito previsto em lei; haja vista que, todo e qualquer juiz ou tribunal pode realizar, no caso concreto, a análise sobre a compatibilidade do ordenamento jurídico com a Constituição Federal, através do controle incidental,de modo a isentar o cumprimento da lei ou ato normativo, produzidos em desacordo com a Lei maior. 



    Desta maneira, como bem exarado pelo nobre magistrado a quo, a Constituição Federal, em seu art. 37, XIV, veda que o servidor público receba vantagem que tenha incidência sobre outras já auferidas, proibindo o cômputo de“vantagens sobre vantagens” e a incidência recíproca delas. Denota-se que esse dispositivo constitucional vedou a existência de mais de um acréscimo salarial pelo mesmo fundamento [...]



     Como se vê, o dispositivo constitucional é claro ao vedar o chamado efeito "cascata" ou "repique", ou seja, que uma vantagem pecuniária sirva de base para outra. No caso em apreço, a procedência da demanda ocasionaria dois acréscimos salariais pelo mesmo fundamento, considerando o mandamento de pagamento de um anuênio, previsto no art. 84 da Lei Municipal 724/12, e um avanço na carreira, conforme art. 92 da mesma Lei de regência, configurando gratificações em cascatas. 



    [...]



    Desse modo, quando a Lei Municipal 724/2012 prevê que o servidor efetivo terá direito a avanços trienais (art.92) de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento básico padrão do cargo, que se incorpora para todos os efeitos legais;e, anteriormente, permite a contagem do adicional por tempo de serviço (art.84),a cada anuênio de efetivo serviço municipal, incidente sobre a referência do cargo que ocupa, fica nesta vantagem adicionada posteriormente os avanços. 



    Ora, os avanços cumulados e incorporados ao "padrão básico" já implicam em enorme repique vencimental, de duvidosa constitucionalidade.Agora, a contagem do adicional por tempo de serviço cumulado com os avanços trienais, acarreta a potencialização da inconstitucionalidade, levando ao “efeito cascata” – expressamente vedado. Logo, a existência de legislação local não pode estabelecer conflito com a regra maior proveniente da Carta Magna, sob pena de inafastável inconstitucionalidade, a ser reconhecida em controle difuso e concreto,no mínimo.



    Pelos termos da decisão supracitada, observo ter sido afastada, por meio de órgão fracionário, a aplicação do art. 92 da Lei Municipal nº 724/2012 com fundamento em norma extraída da Constituição, amoldando-se a hipótese ao paradigma invocado.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão impugnada e determinar a observância do enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente